Tribunal: TCU
Processo: 009.799/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de pensão civil em favor da Sra. Delma Ventura Seixas Goncalves emitido pela Câmara dos Deputados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão civil da Sra. Delma Ventura Seixas Gonçalves, concedendo-lhe o registro; 9.2. determinar à Câmara dos Deputados que, no prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada; e 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.